Tribunal: STF
Processo: RE 558295
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 287 DO STF. MULTA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Legitimidade constitucional da atribuição
   conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou
   recurso e  dar provimento a este (RISTF, art. 21, § 1º; Lei
   8.038/90, art. 38; C.P.C., art. 557, redação da Lei 9.756/98)
   desde que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao
   controle do Colegiado.
II - A parte agravante não atacou todos
   os fundamentos da decisão agravada. Inviável, portanto, o
   presente recurso, a teor da Súmula 287 do STF.
III - Aplicação
   de multa.
IV - Agravo regimental improvido.